Tribunal: TJMT
Processo: 1040057-68.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040057-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA - ME - CNPJ: 74.126.210/0001-67 (APELADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE À CONCESSIONÁRIA. INTERMEDIAÇÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à restituição do valor de R$ 79.000,00, em razão do não recebimento do veículo Chevrolet/S10 ADV FD2, mesmo após comprovado pagamento realizado diretamente à conta da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação jurídica direta entre autora e ré, considerando a atuação de terceiro intermediário; (
ii
) estabelecer se o inadimplemento contratual autoriza a restituição do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A existência de vínculo jurídico entre as partes decorre do pagamento realizado diretamente pela autora à conta bancária da ré, fato incontroverso e não impugnado nos autos.

2.
A alegação da ré de que o negócio teria sido firmado exclusivamente com terceiro intermediário é afastada diante da ausência de qualquer prova de repasse do valor recebido ou de instrumento formal celebrado com o suposto comprador.

3.
O recebimento direto do valor pela ré a torna responsável pelo cumprimento da obrigação principal, sendo irrelevante a atuação informal de corretor não identificado como adquirente final do bem.

4.
A conduta da ré, ao permitir
a alienação do veículo a terceiro
após o recebimento do pagamento, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, configurando inadimplemento contratual.

5.
O simples inadimplemento contratual, no caso de relação entre pessoas jurídicas, não enseja por si só indenização por danos morais, ausente demonstração de lesão à imagem ou à honra objetiva da autora.

6.
A sentença de primeiro grau examinou adequadamente os elementos de prova, não se verificando omissão ou erro de valoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O pagamento direto à conta da vendedora é elemento suficiente para presumir vínculo contratual, mesmo quando há intermediação informal.

2.
A ausência de entrega do bem após pagamento caracteriza inadimplemento contratual e autoriza a restituição integral do valor pago.

3.
A atuação de intermediário informal não exime a fornecedora da responsabilidade pelo inadimplemento, quando esta recebe diretamente os valores da compradora.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
.
389, parágrafo
único; 406, § 1º; 422; CPC,
arts
. 373, I; 487, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG,
ApCív
5002803-83.2023.8.13.0693, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 07.05.2024; TJ-SP,
ApCív
1018031-61.2023.8.26.0223, Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole

Martucci
, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZAHER & CIA LTDA
contra a sentença de ID 285160401, proferida pela Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Cuiabá, nos auto
s da ação de obrigação de fazer
, ajuizada por
SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida a restituir à parte autora o montante de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).

Sustenta a apelante, em suma, que não houve qualquer negociação com a apelada, sendo o negócio jurídico realizado exclusivamente com terceiro identificado como Felipe Santos Torres, corretor autônomo, sem qualquer vínculo com a concessionária. Argumenta que a transferência bancária efetuada pela apelada decorreu de tratativas particulares entre ela e o mencionado Felipe, não havendo, portanto, qualquer obrigação assumida pela
ZAHER & CIA LTDA
frente à
SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA
.

Afirma que o veículo Chevrolet/S10 ADV FD2, objeto da demanda, foi devidamente entregue ao Sr. Felipe, conforme declarado por ele próprio em audiência, tendo sido, inclusive, conduzido por Clayton, representante da
apelada
, até a concessionária para retirá-lo.

Assevera que todas as testemunhas, inclusive as arroladas pela autora, confirmaram que a negociação foi realizada exclusivamente com o Sr. Felipe, inexistindo qualquer relação contratual entre a apelante e a apelada. A sentença, no entanto, teria deixado de valorar adequadamente tais provas, fundando-se exclusivamente em um comprovante isolado de transferência bancária.

Ressalta que competia à parte autora o ônus de comprovar a existência do negócio jurídico e da suposta inadimplência da apelante, o que não ocorreu, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Salienta que não há demonstração de qualquer violação à honra subjetiva da apelada, sendo incabível qualquer indenização nesse sentido, dada a inexistência de ato ilícito.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para que seja julgada totalmente improcedente a ação, reconhecendo-se a ausência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, a ilegitimidade da condenação imposta. Além disso, pugna pela condenação da apelada por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida, devendo ser responsabilizada nos termos legais.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 285179357).

Em suas contrarrazões (ID 285160414), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA
em desfavor de
ZAHER & CIA LTDA
, sustentando ter adquirido um veículo da requerida, pelo valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), com entrega prometida para 06/05/2022. Contudo, afirma não ter recebido o bem. Posteriormente, apurou que o referido veículo havia sido transferido para terceiros, entre os dias 11 e 23 de maio do mesmo ano, sem sua autorização.

Após o devi
do processo legal, a
d
. Juíza

a quo
julgou
parcialmente procedente
a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“
(...)
A controvérsia central reside em definir: (i) se houve relação jurídica direta entre autora e ré na compra do veículo S10; (
ii
) qual a natureza da participação do Sr. Felipe na negociação; e (
iii
) se houve inadimplemento contratual que enseje reparação por danos materiais e morais.

O conjunto probatório demonstra que a autora efetivamente realizou o pagamento de R$ 79.000,00 diretamente na conta bancária da ré
Zaher
(
vide
pág. 2 da inicial). Tal fato é incontroverso e constitui forte indício da existência de relação negocial entre as partes, uma vez que, em uma relação comercial regular, o pagamento é feito diretamente ao vendedor.

A ré, por sua vez, não apresentou qualquer documento que comprove sua versão dos fatos, limitando-se a alegações genéricas sobre conversas de
WhatsApp
que sequer foram adequadamente juntadas aos autos. Não demonstrou ter repassado o valor recebido ao Sr. Felipe, nem apresentou documentação que comprovasse ser este o real comprador do veículo.

Os documentos trazidos pela autora evidenciam que o veículo, originalmente em nome de Paixão Rodrigues Lima, foi transferido para R N Despachante Ltda. em 11/05/2022 e posteriormente teve
nova transferência em 23/05/2022, corroborando a narrativa de que o bem foi revendido a terceiros sem autorização.

Quanto à prova oral produzida, a testemunha Paulo Henrique, ex-funcionário da autora, confirmou que Felipe atuou como corretor autônomo na transação e que o pagamento seria feito diretamente à
Zaher
, proprietária do veículo. Já a testemunha do réu, Sr.
Johnatas
, embora tenha negado vínculo de Felipe com a
Zaher
, confirmou a existência de contatos posteriores de terceiros buscando informações sobre o veículo, evidenciando a existência de irregularidades na transação.

O depoimento do informante Felipe, embora contraditório em alguns pontos, revela-se esclarecedor ao confirmar que: (i) não possuía vínculo empregatício com a ré; (
ii
) o pagamento do veículo foi realizado por Clayton, proprietário da autora, no valor de R$ 79.000,00.

A narrativa apresentada pela ré não se sustenta diante do conjunto probatório. Se Felipe fosse realmente o comprador independente do veículo, como alega a ré, não haveria razão para o pagamento ser feito diretamente à
Zaher
pela autora. Além disso, a ré, como empresa do ramo automobilístico, possui o dever de diligência na verificação da origem dos pagamentos recebidos e da destinação dos veículos vendidos.

O comportamento da ré, ao receber pagamento diretamente da autora, mas permitir que o veículo fosse transferido a terceiros, caracteriza inadimplemento contratual e violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que deve nortear todas as relações negociais.

A natureza da participação do Sr. Felipe na negociação também merece análise detida. Tanto a testemunha
Johnatas
quanto o próprio Felipe confirmaram que este atuava como lojista parceiro/corretor autônomo, adquirindo veículos de repasse da
Zaher
para revenda. No entanto, no
caso em análise, a própria dinâmica da negociação
demonstra que Felipe atuou como intermediário, e não como comprador final, uma vez que:

a) O pagamento foi realizado diretamente pela autora à ré;

b) Não há prova de que a ré tenha repassado qualquer valor a Felipe;

c) Felipe admitiu em seu depoimento que mantinha parcerias comerciais tanto com a ré quanto com o proprietário da autora;

d) O próprio Felipe confirmou que o pagamento do veículo foi efetuado por Clayton (proprietário da autora) no valor de R$ 79.000,00.

É relevante notar a contradição no depoimento de Felipe quando afirma que o veículo foi entregue à
Super

Car
, mas simultaneamente afirma que foi repassado diretamente
a
terceiro (Samuel) por R$ 94.000,00. Tal declaração evidencia a irregularidade da operação, pois se o veículo tivesse sido efetivamente vendido à autora, esta teria
o direito de decidir sobre sua destinação, ou haveria (ou ao menos deveria) qualquer documentação neste sentido.

Merece destaque que a testemunha
Johnatas
, funcionário da ré à época, esclareceu que no procedimento habitual, quando um cliente entregava um veículo como forma de pagamento na
Zaher
, esse automóvel era repassado para lojistas parceiros que poderiam adquiri-lo. Confirmou ainda que Felipe foi pessoalmente buscar o veículo, mas significativamente declarou que, antes da entrega do veículo a Felipe, a empresa autora não procurou a
Zaher
para tratar sobre a compra do automóvel.

Contudo, esse depoimento perde força quando confrontado com o fato incontroverso do pagamento realizado pela autora diretamente à ré. Se não havia relação entre as partes, como sustenta a requerida, qual seria a razão para aceitar o pagamento integral do veículo diretamente da
Super

Car
?

A prova testemunhal produzida pela autora, através do Sr. Paulo Henrique, confirma a versão inicial ao declarar que foi comunicado sobre a compra do veículo pelo proprietário da
Super

Car
, e que o procedimento usual da empresa era realizar o pagamento diretamente ao proprietário do veículo que, no caso específico, era a empresa
Zaher
.

O dano material resta evidenciado pelo pagamento de R$ 79.000,00 sem a correspondente entrega do bem ou devolução do valor. Quanto aos danos morais pleiteados, embora o inadimplemento contratual tenha causado transtornos à parte autora, que teve seu capital imobilizado e viu o bem pelo qual pagou ser transferido a terceiros sem sua autorização, tais fatos, por si só, não configuram automaticamente dano moral indenizável, especialmente em se tratando de relação comercial entre pessoas jurídicas.

Ante o exposto, vislumbro a parcial procedência dos pedidos, restringindo a condenação à devolução do valor pago pelo veículo. Isso porque, embora comprovado o inadimplemento contratual por parte da ré, este fato, por si só, não enseja automaticamente a reparação por danos morais, especialmente considerando que se trata de relação comercial entre pessoas jurídicas.

O mero descumprimento contratual, ainda que cause transtornos e aborrecimentos, não configura automaticamente dano moral indenizável,
sob pena
de banalização do instituto. No caso em análise, não foram demonstrados prejuízos excepcionais à imagem ou à honra objetiva da pessoa jurídica autora que ultrapassassem os dissabores normais decorrentes do inadimplemento contratual e do risco de sua atividade empresarial.

Nesse sentido, enquanto o dano material está claramente configurado pelo pagamento sem a correspondente entrega do bem ou devolução do valor,
o mesmo
não se pode dizer quanto aos alegados danos morais, que demandariam a comprovação de circunstâncias
extraordinárias, capazes de atingir a reputação ou o nome da empresa autora no mercado, o que não ocorreu no presente caso.

Posto isso, com fundamento noart. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial paracondenar a requerida
Zaher
& Cia Ltda.a restituir à parte autora
Super

Car
Multimarcas Ltda. - MEo montante deR$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC),
ambos a contar do desembolso.
(...)”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, pugnando por sua reforma, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação da apelante de que não teria mantido relação jurídica direta com a parte autora, sustentando que a venda do veículo Chevrolet/S10 ADV FD2, objeto da demanda, foi realizada ao terceiro Felipe Santos Torres, o qual teria, por sua vez, negociado com a empresa
SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA
. Com base nessa narrativa, a apelante requer a reforma da sentença que a condenou à devolução do valor pago pelo bem.

Todavia, razão não assiste à apelante.

Conforme se extrai dos autos, está documentalmente comprovado que o valor de R$ 79.000,00 foi transferido diretamente da conta da autora para a conta bancária da empresa ré,
ZAHER & CIA LTDA
. Tal circunstância não foi impugnada pela ré, constituindo, assim, fato incontroverso.

A alegação de que a negociação teria se dado apenas com o terceiro Felipe, desvinculando a apelante da relação jurídica em exame, não se sustenta diante da prova objetiva da transferência bancária realizada à própria empresa ré.

No caso, o pagamento direto ao fornecedor é elemento suficiente para presumir a existência de vínculo negocial, notadamente quando não há qualquer
demonstração de que os valores tenham sido repassados a um suposto intermediário, como pretende fazer crer a ré. Ora, ao receber diretamente o valor, a empresa apelante assume a posição de contratante no negócio jurídico, nos termos do princípio da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil), princípios que informam as relações
negociais
, inclusive aquelas informalmente firmadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA DE VEÍCULO NOVO - SISTEMA DE VENDAS DIRETAS - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA - VALOR DA ENTRADA - DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE DA MONTADORA - VEÍCULO NÃO ENTREGUE E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VALOR DA ENTRADA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA - CONFIGURAÇÃO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da montadora FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, tendo em vista que a venda do veículo foi realizada através do seu Sistema de Vendas Diretas e o valor da entrada foi depositado diretamente em sua conta corrente, não havendo qualquer relação do consumidor com a concessionária. A montadora FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA apropriou-se indevidamente do valor de R$80.000,00, pago pelo consumidor em 2022 a título de entrada, emitiu a nota fiscal, mas não entregou o veículo
e também
não devolveu o valor pago até a presente data, em atitude que demonstra total falta de ética da referida montadora e seu desprezo pelo consumidor e pela lei.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002803-
83.2023.8.13 .
0693 1.0000.24.151581-6/001, Relator.:
Des .
(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

“Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Recurso da concessionária e da instituição
financeira .
Recorrentes intimadas para complementação do preparo recursal. Desatendimento da determinação pela corré Eustáquio Campos Comércio de Veículos Ltda. Sentença com condenação ilíquida sem indicação de valor equitativo para preparo. Base de cálculo equivalente ao valor atualizado da
causa .
Inteligência do art. 4º, II e § 2º, da Lei nº 11.608/2003.
Deserção .
Recurso da instituição financeira corré. Preliminar. Legitimidade passiva do banco reconhecida. Rescisão da compra e venda que afeta diretamente o contrato de
financiamento .
Mérito. Contratos coligados. Responsabilidade objetiva e solidária.
Compra e venda de veículo automotor
usado .
Documento único de transferência (DUT) não entregue ao comprador. Rescisão contratual é medida que se impõe. Dever de restituir o valor integral pago e atualizado. Medida necessária para restituição das partes à situação
pré
-
contratual .
Danos morais evidenciados. Quantum indenizatório que não comporta redução. Sentença mantida. Recurso da instituição financeira não
provido .
Recurso da loja corré não conhecido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10180316120238260223 Guarujá, Relator.: Ana Lucia
Romanhole

Martucci
, Data de Julgamento: 24/02/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

As provas testemunhais, por sua vez, longe de infirmarem a tese autoral, corroboram que Felipe atuava como parceiro comercial informal da ré, sendo inclusive admitido pela própria empresa
Zaher
, em sua contestação, que este “
sempre usou carros usados da
Zaher
para revender
”. Tal declaração é reveladora da habitualidade da relação, o que denota, no mínimo, permissividade da apelante quanto à atuação de Felipe em seu nome.

Mais do que isso, os autos evidenciam que o veículo foi repassado
a
terceiro (Samuel), mesmo após o recebimento do pagamento pela ré, frustrando a legítima expectativa do adquirente — a autora. A conduta da ré, nesse ponto, caracteriza inadimplemento contratual, pois recebeu integralmente o valor do negócio e deixou de cumprir com a obrigação principal, que era a entrega do bem ou, ao menos, a restituição do montante recebido, incorrendo em violação à boa-fé objetiva.

Não se pode
admitir,
como pretende a apelante, que um fornecedor do ramo automobilístico receba vultosa quantia em sua conta bancária sem qualquer precaução quanto à identificação do comprador e, posteriormente, exima-se de responsabilidade sob a alegação de que negociava com “intermediários”. Se tal premissa fosse aceita, estar-se-ia a chancelar práticas de mercado temerárias, lesivas ao consumidor e incompatíveis com os deveres anexos à boa-fé.

No que se refere à entrega do veículo, é insuficiente a simples alegação de que o bem foi entregue a terceiro. Conforme consignado na sentença, não há nos autos prova documental que comprove que a ré repassou os valores ao Sr. Felipe ou que tenha celebrado com ele negócio jurídico autônomo e exclusivo. A própria dinâmica da operação revela que Felipe atuava como intermediário, e não como comprador final. A ausência de nota fiscal, recibo de venda, contrato ou qualquer outro instrumento formal que o indique como adquirente afasta a tese defensiva.

Dessa forma, resta inequívoca a existência de obrigação não adimplida pela ré, a justificar a condenação à restituição do valor pago.

Por fim, quanto à tese recursal de que a sentença não teria observado o conjunto probatório, cumpre destacar que a magistrada de primeiro grau enfrentou, com clareza e coerência, todos os pontos controvertidos, inclusive analisando detidamente os depoimentos prestados em audiência. A mera divergência interpretativa da parte recorrente quanto aos elementos fáticos não é suficiente para infirmar a conclusão adotada.

Não há falar, portanto, em ausência de relação jurídica, tampouco em cumprimento da obrigação por parte da apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

D
iante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, m
antendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em relação à apelante, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025